Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Prova nos autos comprova que o contrato contestado se refere ao cartão de crédito consignado contratado pelo autor. Comprovada a contratação, o crédito em conta bancária de titularidade do autor e a utilização do cartão para realização de saque. Regularidade dos descontos

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Prova nos autos comprova que o contrato contestado se refere ao cartão de crédito consignado contratado pelo autor. Comprovada a contratação, o crédito em conta bancária de titularidade do autor e a utilização do cartão para realização de saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores e indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.